Tribunal: TJMT
Processo: 1004977-69.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004977-69.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURENCO LUIZ BATISTA - CPF: 654.869.861-49 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004977-69.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

BRANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

LOURENCO LUIZ BATISTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO RMC NÃO CONTRATADO – DANOS MORAIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTO INDEVIDO –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, DO CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Reclamante que foram efetuados descontos em sua conta benefício denominado RMC, nos valores de R$ 89,80 (oitenta e nove reais e oitenta centavos) e R$ 94,85 (noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), a título de empréstimo via cartão de crédito não contratado, causando-lhe prejuízo de R$ 6.452,39, ao longo dos anos.

Registro ainda que o recurso versa única e exclusivamente sobre a insurgência acerca da fixação da indenização pelos danos morais, com sua improcedência e / ou redução, nada mencionado sobre os valores fixados na sentença de devolução das parcelas pagas e, muito menos acerca da determinação de que sejam devolvidas na forma dobrada, portanto, tais matérias não serão analisadas, ante a sua não devolução a esta esfera recursal.

Conforme extrato juntado no ID n° 102965486, entre 2017 e 2020 foram efetuados diversos descontos no benefício previdenciário.

A parte Reclamada, em sua defesa, não comprova contratação do referido empréstimo na modalidade cartão de crédito.

Portanto, escorreita a sentença que declarou

a
nulidade dos valores
descontados indevidamente do benefício do autor, sob as rubricas EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC e RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).

Desta feita, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, bem como art. 14, do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral, no caso dos autos, configura in re ipsa, dispensando a comprovação da extensão do dano, o que se verifica pela simples conduta da instituição em não dar ao correntista a segurança que se espera quando se trata de movimentação financeira.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
guarda relação com os critérios acima, levando em conta ainda o período de descontos e ainda o valor de descontos efetuados ao longo dos anos no importe de R$ 6.452,39, que a sentença determinou na devolução de forma dobrada (sem ser objeto de recurso tal ponto).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021